Tribunal: TJMT
Processo: 1033206-52.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033206-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAVITERRA ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP - CNPJ: 37.440.583/0001-81 (APELANTE), AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –

MULTA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DECADÊNCIA AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, INCISO I, DO CTN – IRREGULARIDA NA NOTIFICAÇÃO E CÁRATER CONFISCATÓRIO – NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso de omissão no cumprimento de deveres que lhe foram legalmente atribuídos por norma tributária, tratando-se efetivamente de aplicação de multa, aplica-se o art. 173, I, do CTN,

no que se refere à decadência.

2. A decadência somente deve ser reconhecida nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário se der depois de transcorrido o quinquênio legal, o que não aconteceu na espécie.

3.

Irregularidade da notificação não demonstrada nos autos.

4. O controle do
caráter confiscatório
da multa tributária deve ser realizado no contexto fático de cada caso, situação não demonstrada nos autos, principalmente, por resultar do descumprimento de obrigação mensal, referente ao período de

36 (trinta e seis) meses.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Caviterra Engenharia Civil LTDA - EPP., em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória nº 1033206-52.2018.8.11.0041, julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta a Recorrente que a sua atividade é prestação de serviços no ramo da construção civil, não tendo capacidade contributiva, nem a obrigação fiscal de recolher ICMS, sendo indevida a aplicação de multa em decorrência de obrigação acessória.

Alega que não houve notificação para regularizar a omissão na transmissão de arquivo magnético EFD, e que a regularização se deu espontaneamente.

Acentua que a notificação deve observar a

Lei n° 7.609/01, e, Código de Processo Civil, observando a seguinte ordem: via AR pelo Correio, sendo esta frustrada caberia à intimação por edital.

Destaca a irrazoabilidade da multa aplicada.

Reforça o caráter confiscatório da multa aplicada, sublinhando que a obrigação é individualizada e de única cominação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, julgando procedente o pedido formulado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, registro que o Recurso de Apelação em razão do seu efeito devolutivo, devolve ao Tribunal a matéria apreciada em primeiro grau, nos limites da proposição da ação, objetivando o reexame da decisão judicial recorrida, em parte ou total.

Dessa forma, o cerne da questão é saber sobre a regularidade da autuação do Fisco Estadual, com aplicação de multa em razão de descumprimento de obrigação acessória – omissão na entrega do arquivo magnético do EFD.

Aduz o Recorrente, em síntese, que se trata de empresa do ramo da construção civil, não sendo contribuinte do ICMS, a ocorrência da decadência, bem como a ausência de notificação, a irrazoabilidade da multa e o caráter confiscatório desta.

O MM. Juiz entendeu pela regularidade da autuação, e afastou a alegação de que a multa tenha caráter confiscatório, julgando improcedentes os pedidos.

Transcrevo parte da sentença:

“(...)

Abordando as questões consoante o grau de complexidade da matéria, destaca-se que não faz sentido falar em lançamento dada a constituição da obrigação principal em decorrência de inobservância de obrigação secundária, consubstanciando-se como pressuposto da vinculação da dívida de valor oposta à autora a título de multa, e neste sentido, constata-se as datas de vencimento das obrigações e o valor das multas lançadas (id 15709362), e que inseridas na certidão positiva de débitos por contribuinte da autora.

Veja a letra do Código Tributário Nacional:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
. (...)

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Assim, não é possível aduzir acerca da decadência de um crédito tributário, decorrente de inobservância de obrigação acessória, que já devidamente lançado, lançamento este que, justamente, seria o fator que motivou a impugnação do débito pela via judicial.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
1

, consoante dessome-se do precedente abaixo colacionado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 80 DA LEI Nº 4.502/64. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. IPI. SAÍDA DO PRODUTO DO ESTABELECIMENTO COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO. DECLARAÇÃO EMITIDA PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DA LEI Nº 10.637/02. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de responsabilizar o vendedor pela utilização indevida do regime de suspensão do IPI, quando a empresa adquirente, embora apresente a declaração legalmente exigida de que faz jus ao benefício (art. 29, § 7º, II, da Lei nº 10.637), não preenche os requisitos legais para tanto. 2. Ausência de ofensa ao art. 535 do CPC, tendo em vista que o acórdão recorrido enfrentou a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, havendo manifestação expressa quanto aos motivos pelos quais não se reconheceu a decadência do lançamento efetuado na hipótese. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. 3. O presente recurso não discute crédito tributário de IPI, cujo pagamento antecipado atrairia a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial para lançamento de eventual diferença recolhida a menor. Ao contrário, depreende-se dos autos que sequer houve pagamento de IPI na hipótese, tendo em vista que as notas fiscais objeto da autuação cuidam de mercadorias remetidas com suspensão do tributo, na forma do art. 29 da Lei nº 10.637/02, e, também, porque o acórdão recorrido afirmou que ao final da reconstituição da escrita fiscal do IPI, com a adição dos débitos apurados pelas saídas com suspensão do imposto, tida por indevida, não surgiram saldos devedores a cobrar por conta de os saldos credores superarem os valores dos débitos escriturados e apurados. 4. O crédito tributário objeto do presente feito se refere à multa aplicada com base no art. 80 da Lei nº 4.502/64, por falta de lançamento do valor do IPI na respectiva nota fiscal, tratando-se, portanto, de obrigação acessória, cuja constituição se sujeita ao lançamento de ofício previsto no art. 149 do CTN e atrai a regra do art. 173, I, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial. 5. Os fatos geradores da obrigação acessória ocorreram no período de abril a setembro de 2004 e o prazo decadencial para o lançamento de ofício do respectivo crédito teve inicio em 1º de janeiro de 2005, de forma que o lançamento ocorrido em outubro de 2009 não foi atingido pela decadência, haja vista ter sido efetivado antes do decurso do prazo quinquenal de que trata o art. 173, caput, e inciso I, do CTN. 6. O inciso II do § 7º do art. 29 da Lei nº 10.637/02 incumbiu as empresas adquirentes da obrigação de declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos. 7. No regime de suspensão do IPI, nem a lei de regência, nem a legislação complementar tributária delegaram ao vendedor a incumbência de verificar a veracidade da declaração prestada pelo adquirente, de forma que não pode a autoridade fiscal responsabilizar o vendedor por não ter adotado cautelas para conferir se o estabelecimento adquirente atendia ou não aos requisitos para o gozo do benefício. É que não cabe a atribuição de outros encargos à empresa vendedora, se não há normativa expressa nesse sentido. Com efeito, as obrigações acessórias decorrem da legislação tributária (art. 113, § 3º, CTN), não podendo o Fisco exigir outras prestações que ache necessárias se não há amparo na legislação tributária (leis, tratados ou convenções internacionais, decretos e normas complementares - art. 96 do CTN). 8. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), de forma que a celebração de negócio jurídico pressupõe a confiança no comportamento legítimo das partes, de modo que se uma delas se conduz de forma indevida ou ilegal, quebrando a confiança que lhe foi depositada, a parte que atuou segundo o princípio da boa-fé objetiva não pode ser penalizada pelo comportamento antijurídico da outra, sob pena de subverter a própria atividade comercial e, em última análise, o vetusto conceito de justiça segundo o qual se deve dar a cada um o que lhe é devido, inclusive em relação à distribuição equânime dos ônus que devem ser imputados a cada parte. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para desconstituir o crédito tributário e anular o auto de infração que aplicou à recorrente a multa prevista no art. 80 da Lei nº 4.502/64. (REsp 1528524/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)

Quanto a impugnação de alteração de endereço, ainda que essa alteração não tenha sido efetivada, é evidente que a empresa autora não pode impor o ônus do seu infortúnio à Fazenda Pública, que possui a prerrogativa de considerar notificado, o contribuinte, simplesmente por destinar a correspondência ao endereço que a própria empresa apresentou como cadastro, de modo a não restar superada a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Acerca do requerimento das informações, ou seja, da necessidade da observância da obrigação acessória, entende-se que o Fisco, no exercício do seu poder de império, pode requisitar, com base na legislação que previamente estabelece parâmetros, requisitar as informações que entender suficientes para a colmatação de suas atribuições, sendo a Escrituração Fiscal Digital (EFD) uma obrigação acessória integrante do projeto Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que, por sua vez, fora instituído pelo Decreto Federal n. 6.022/2007, visando integrar sistemas para otimizar a fiscalização econômico financeira, razão pela qual obriga inclusive pessoas jurídica imunes e isentas a prestar informações, razão pela qual não é a circunstância fática de recolhimento ou não de determinado tributo, que é apta a retirar a obrigação de repassar as informações EFD, a tempo e modo previstos na legislação de regência, não havendo, assim, qualquer decorrência causal a não tributação por ICMS, da empresa.

E tanto a autora sabia o dever de repassar tais informações, que aduz tê-lo feito de forma espontânea, o que, a toda evidência, também aconteceu no período compreendido entre os anos de 2012 a 2016, em relação aos quais não houve a autuação punitiva do Fisco, que, outrossim, destaca-se restar inafastável por sua simples inobservância, onde se inclui o fator “ser cumprida a obrigação no prazo estipulado pela lei”, motivo pelo qual a apresentação fora do prazo, das informações, representa o não cumprimento da obrigação acessória, ato sancionável.

Em relação ao
quantum
das multas, consoante afere-se no documento id 15709362, o repasse das informações pertinentes à EFD é obrigação a ser observada mês a mês, e o valor do atual patamar da dívida, no geral, reflete a monta do descumprimento de uma obrigação que pode ensejar a configuração de crime contra a ordem tributária, dado quilate de sua importância, e, por isso, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada.

II – Dispositivo

Pelo exposto, julga-se improcedente a demanda.

Custas processuais e honorários advocatícios pelo sucumbente, fixados estes últimos em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e §4º, III, e §6º, todos do CPC).

”

Ressai dos autos que a multa foi aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação tributária acessória – entrega do arquivo magnético do EFD, referente aos períodos de 01/2010 a 12/2010, 01/2011 a 12/2011 e 01/2016 a 12/2016, perfazendo o montante de R$464.715,20 (quatrocentos e sessenta e quatro mil setecentos e quinze reais e vinte centavos).

Sobre a decadência, não há nos autos elementos que comprovem a sua ocorrência, vez que pela Certidão Positiva juntada no Id 72389475, verifica-se que a penalidade mais longínqua traz como data de vencimento 28/02/2010, tendo sido constituída em 2015, portanto dentro do prazo de 5 anos, contando como termo inicial o primeiro dia útil do ano fiscal subsequente, a luz do disposto no
artigo 173, inciso I, do CTN.

De sorte que, resta afastada a alegação de decadência.

O fato da regularização da omissão,

não afasta a incidência da penalidade, uma vez que,
no momento da aplicação
, o Autor não havia observando a sua obrigação de entregar os arquivos magnéticos do EFD;

Assim, patente a legalidade da atuação.

No que se refere à irregularidade da notificação, também o Autor não trouxe aos autos elementos que comprovem a inobservância pelo

Fisco Estadual dos dispositivos legais que regem a matéria.

Sobre o “caráter confiscatório da ‘multa isolada’ por descumprimento de obrigação acessória”, a matéria é objeto de apreciação

pelo E. STF, tendo o Ministro Roberto Barrosso reconhecido a repercussão geral no RE 640452, pendente de julgamento, sem determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão.

Constata-se que é obrigação mensal das empresas a entrega da Escrituração Fiscal Digital, obrigação acessória integrante do Projeto SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, instituído pelo Decreto Federal n. 6.022/2007.

Nesse aspecto, como bem delineou a MM. Juíza singular, tal obrigação é devida inclusive pelas “
pessoas jurídicas imunes e isentas a prestar informações, razão pela qual não é a circunstância fática de recolhimento ou não de determinado tributo, que é apta a retirar a obrigação de repassar as informações EFD, a tempo e modo previstos na legislação de regência, não havendo, assim, qualquer decorrência causal a não tributação por ICMS, da empresa
”. (
sic
sentença)

De sorte que, não se verifica o caráter confiscatório da multa aplicada ao Recorrente.

Não há que se falar em irrazoabilidade do valor cobrado, uma vez que este reflete o descumprimento de uma obrigação acessória por 36 (trinta e seis) vezes.

Dessa forma, irretocável a sentença singular, que entendeu pela improcedência do pedido.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022